Tribunal: TJDFT
Processo: 0750173-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750173-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC AGRAVADO: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA, FLOWTI TECNOLOGIA LTDA, SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA, MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes que justifiquem a gratuidade requerida nesta sede recursal e permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo do agravo de instrumento (R$ 46,28), já que não há outras despesas processuais nesta instância. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator